Tribunal: TJDFT
Processo: 0741732-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CONDENADO PERTENCENTE A GRUPO VULNERÁVEL AO VÍRUS E CURADO DA COVID-19. ANTECIPAÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO ATÉ A DATA LIMITE FIXADA PELA VEP.
Não se justifica a concessão de prisão domiciliar sob o fundamento de o agravante integrar o grupo de risco da Covid-19. Ele já contraiu a doença, tendo sido isolado, com monitoramento da equipe de saúde. Obteve alta no dia 22/05/2020, já curado e sem sequelas. Teve todos os cuidados médicos necessários no presídio.
Se voltar a contrair a doença, possibilidade cientificamente remota, terá, novamente, toda assistência médica de que necessitar. Nos termos do artigo 117, II, da LEP, para a concessão do benefício é preciso que o preso esteja "acometido de doença grave", não lhe sendo assegurado tratamento médico no estabelecimento prisional. Ora, o agravante nem está doente. Está curado, sem qualquer sequela, eficientemente atendido pela equipe médica do presídio.
Inviável a concessão de antecipação da progressão de regime quando o agravante cumpre pena no regime fechado e não preenche o requisito objetivo até a data limite estabelecida pela VEP, no Pedido de Providências oriundo dos autos no 0401846-72.2020.8.07.0015, que determinou o levantamento de todos os processos cujo requisito objetivo para progressão do regime semiaberto para o aberto seja atingido até 15/11/2020.
Recurso de agravo desprovido.